Tribunal: STJ
Processo: 2159848-28.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1967062 - SP (2021/0323615-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FELIPE MORAES GALLARDO E OUTRO(S) - SP215764
AGRAVADO
: NOVALATA
BENEFICIAMENTO
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS - EIRELI
ADVOGADOS
: ALANE STEPHANIE MUNIZ BARBOSA - SP427669
ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP012205
FELIPE GASTIM AGRA DE ALMEIDA - SP365431
SOC. de ADV
: PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 113 E
115 DO CTN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA. POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. ITEM 13.05 DA LISTA ANEXA
À LC N. 116/2003. INCIDÊNCIA DE ICMS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LIMITES. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO
CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.389
1.
/SP, firmou posicionamento de que se sujeitam ao recolhimento do ICMS as operações de
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em
processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria.
Seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, ambas as Turmas integrantes da
2.
Primeira Seção reformularam o entendimento exarado no Recurso Especial repetitivo 1.092.206
/SP para adequá-lo ao que ficou consolidado no julgamento da referida ADI/MC.
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso,
3.
a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211/STJ.
Verifica-se que a irresignação do agravante acerca da distribuição do ônus sucumbencial,
4.
vai de encontro às convicções do Tribunal de origem, já que da leitura do acórdão recorrido
não é possível extrair o valor atual da causa para fins de enquadramento no inciso II, de forma
que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame dos fatos e provas dos autos,
providência que esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, constata-se que a controversia acerca do valor da causa para fixação da verba
5.
sucumbencial não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, a qual nem sequer foi
Documento eletrônico VDA49536231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: d58612bd-ddf7-4aec-9c64-f7aa8d862197

suscitada nos embargos declaratórios, o que impede a abertura da via especial, em razão do
não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
6
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: d58612bd-ddf7-4aec-9c64-f7aa8d862197

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1967062 - SP (2021/0323615-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: FELIPE MORAES GALLARDO E OUTRO(S) - SP215764
AGRAVADO
: NOVALATA
BENEFICIAMENTO
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS - EIRELI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO CASSIUS BISCALDI - SP153343
ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
ALANE STEPHANIE MUNIZ BARBOSA - SP427669
BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP012205
FELIPE GASTIM AGRA DE ALMEIDA - SP365431
SOC. de ADV
: PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 113 E
115 DO CTN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA. POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. ITEM 13.05 DA LISTA ANEXA
À LC N. 116/2003. INCIDÊNCIA DE ICMS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LIMITES. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO
CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.389
1.
/SP, firmou posicionamento de que se sujeitam ao recolhimento do ICMS as operações de
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em
processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria.
Seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, ambas as Turmas integrantes da
2.
Primeira Seção reformularam o entendimento exarado no Recurso Especial repetitivo 1.092.206
/SP para adequá-lo ao que ficou consolidado no julgamento da referida ADI/MC.
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso,
3.
a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211/STJ.
Verifica-se que a irresignação do agravante acerca da distribuição do ônus sucumbencial,
4.
vai de encontro às convicções do Tribunal de origem, já que da leitura do acórdão recorrido
não é possível extrair o valor atual da causa para fins de enquadramento no inciso II, de forma
que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame dos fatos e provas dos autos,
providência que esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

Outrossim, constata-se que a controversia acerca do valor da causa para fixação da verba
5.
sucumbencial não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, a qual nem sequer foi
suscitada nos embargos declaratórios, o que impede a abertura da via especial, em razão do
não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
6
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
assim ementada (e-STJ, fl. 454):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 16 DA LEI N. 6.830 E 113 E 115 DO CTN. CARÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
SERVIÇO
DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA. POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. ITEM 13.05
DA LISTA ANEXA À LC N. 113/06. INCIDÊNCIA DE ICMS.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES. SÚMULA N. 7
/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 489-504), sustenta a
inaplicabilidade da Súmula 211/STJ, "na medida em que a decisão do Tribunal a quo
desconsiderou, de forma patente, a autonomia das obrigações acessórias em relação
às obrigações tributárias principais" (e-STJ, fl. 492).
Defende que, "quanto à questão dos honorários, a decisão embargada
deixara de considerar que, em se tratando de execução fiscal, o valor atualizado da
causa é o próprio valor atualizado da execução, demonstrado nos autos pelo Município
e não controvertido entre as partes, não havendo, pois, necessidade de reexame de
fatos ou provas" (e-STJ, fl. 493).
Assevera que "os créditos objeto da execução fiscal foram constituídos em
01.10.2010, antes do período em que vigorou a decisão na medida cautelar na ADI
4.389" (e-STJ, fl. 501).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 508-516), pleiteando a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Relativamente à violação aos arts. 113, § 2o, e 115 do CTN, esta Corte
Superior somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem, o que não ocorreu nos presentes autos.
Isso porque se verifica que o acórdão recorrido nada tratou sobre a
autonomia das obrigações acessórias em relação às obrigações tributárias principais.
Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
FORMULADA
PELO
PROCON.
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA
MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da
matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de
embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não
preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
3. O recurso especial não é via adequada para que a parte alegue violação
de decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de lei federal.
4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da
autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo
norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a
disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito
às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque
25/11/2024
29/11/2024
no original)

Ademais, segundo constou da decisão agravada, o Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.389, firmou
posicionamento de que se sujeitam ao recolhimento do ICMS as operações de
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização
direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de
mercadoria.
Eis a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
DE
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO
E
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
E
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA
PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
AJUIZADA
PARA
DAR
INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1o., CAPUT E § 2o., DA LEI
COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS
ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.
Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (
),
ex nunc
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1o., caput e § 2o., da Lei
Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para
reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por
encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria.
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.
(ADI 4.389/MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,DJe
25.5.2011)

Seguindo a orientação do Supremo Tribunal de Justiça, ambas as Turmas
integrantes da Primeira Seção reformularam o entendimento proferido no Recurso
Especial repetitivo n. 1.092.206/SP para adequá-lo ao que ficou consolidado no
julgamento da referida ADI/MC, consoante se afere dos seguintes julgados (sem
destaque no original):

Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ICMS. SERVIÇOS DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ADI 4389/SP.
1. Hipótese em que a recorrente pleiteia a não incidência de ICMS sobre a
atividade de prestação de serviços gráficos personalizados.
2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 244, 249
e 552 do CPC/1973, pois esses dispositivos legais não foram analisados
pela instância de origem, sendo certo que a parte não opôs Embargos de
Declaração visando a provocar a manifestação do Tribunal a quo acerca de
tal artigo. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento,
o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
3. O Tribunal de origem concluiu ser devida a incidência de ICMS sobre as
atividades da recorrente por entender que "não há dúvida que as etiquetas e
embalagens que identificam os produtos, participam da circulação e
compõem o preço negocial. A embargada afirma que vende produtos
personalizados, que na forma dos impressos gráficos, não circulam. No
entanto, os produtos (sacolas personalizadas) identificam e revestem o
produto. até o consumidor final, ou seja, realizam circulação" (fl.662, e-STJ).
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida
Cautelar na ADI 4.389/SP, firmou posicionamento de que se sujeitam ao
recolhimento do ICMS as operações de industrialização por encomenda de
embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo
subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria.
Seguindo a orientação do STF, ambas as Turmas integrantes da Primeira
Seção reformularam o entendimento exarado no Recurso Repetitivo
1.092.206/SP para adequá-lo ao que ficou consolidado no julgamento da
referida ADI.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.
(REsp. 1.686.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.10.2017)

TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA.
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC.
1. A Primeira Seção do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp
1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito
dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8
/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual "as operações de
composição gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob
encomenda, são de natureza mista, sendo que os serviços a elas agregados
estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116
/03 (item 13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

Súmula 156/STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS".
2. Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
reconheceu que não incide ISS sobre operações de industrialização por
encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em
processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria.
3. Ante a possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo precário, é
necessária a readequação do entendimento desta Corte ao que ficou
consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC.
4. Agravo Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo reforma o
acórdão estadual. regimental provido.
(AgRg no REsp. 1.310.728/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.6.2016)

Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu da
seguinte forma (e-STJ fls. 301-303 – sem destaque no original):

O antigo DL no 406/68, que, até o advento da LC no 116/03,regulava a
incidência do ISS, previa, em seu art. 8o, § 1o, que “Os serviços incluídos na
lista[anexa]ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo, ainda que
sua prestação envolva fornecimento de mercadoria.”.
Este dispositivo foi revogado pelo art. 1o, § 2o, da LC no 116/03, que, de
forma mais precisa, dispõe que, “Ressalvadas as exceções expressas na
lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.”.
O Decreto no 834/69 revogou a lista de serviços original do DL no 406/68,
incluindo o item 53, que, pela primeira vez, previu a possibilidade de
incidência do ISS sobre serviços de “Composição gráfica, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia.”.
O dispositivo foi posteriormente revogado pela LC no 56/87,substituído pelo
item 77, que, nos mesmos termos, previu a incidência do ISS sobre as
atividades de composição gráfica.
Destaque-se que, em 1996, o STJ editou a Súmula n 156,que previa, de
modo ainda mais explícito, que “A prestação de serviço decomposição
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.”.
Com o advento da LC no 116/03, a incidência do ISS foi mantida, a teor da
redação original do item 13.05 da lista anexa, que não inovou na redação até
então dada pela antiga LC no 56/87 e pelo Decreto no 834/69. Todavia, em
2011, o STF concedeu medida cautelar na ADI no 4389/DF, modificando o
entendimento que, até então, era explícito na lei, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

[...]
Posteriormente, o STJ adequou a sua jurisprudência ao entendimento
sufragado pelo STF, revogando, tacitamente, a antiga Súmula no 156, nos
seguintes termos:
[...]
Finalmente, o texto do item 13.05 da lista anexa à LC no 116/03 foi alterado
pela LC no 157/16, admitindo-se, doravante, a incidência do ISS sobre
serviços de “Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização,
ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser
objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas,
cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão
sujeitos ao ICMS.” (grifei).
Consequentemente, a lei pacificou a questão, afastando, definitivamente, a
incidência do ISS sobre serviços de composição gráfica de produtos que
integram a cadeia produtiva de produtos finais destinados à comercialização,
no sentido das alegações do agravante. Observe-se, ademais, que, em
virtude da alteração legislativa, o Min. Roberto Barroso, relator da
supracitada ADI no 4389/DF, decidiu monocraticamente pela prejudicialidade
da ação, nos seguintes termos:
[...]

Importa salientar que, contrariamente à argumentação do agravante,
embora a ADI 4.389 tenha sido extinta sem resolução de mérito, dada a modificação
legislativa na redação do item 13.05 da lista anexa à LC n. 116/2003, o Supremo
Tribunal Federal, para o fim de preservar o princípio da segurança jurídica, decidiu
manter os efeitos da medida cautelar enquanto ela vigorou (13/04/2011 a
).
05/02/2018
Isso é o que se retira da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto
Barroso, posteriormente confirmada no agravo regimental:

Em face do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado, e com
base na jurisprudência desta Corte, constato, portanto, o prejuízo da
presente ADI por perda superveniente do objeto, mantidos os efeitos da
cautelar no período em que vigeu.
Conforme já adiantado, a solução da questão jurídica em apreço veio ser
positivada com a alteração promovida pela LC n. 156/2016 na redação do item 13.05
da lista anexa da LC n. 116/2003.
Dito isso, o entendimento consignado no acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

Com relação aos honorários advocatícios, o agravante argumenta que o
percentual fixado pela origem não poderia ser de 15%, na medida em que o valor da
causa atrai a incidência do inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, de forma que o
percentual máximo seria de 10% (dez por cento).
Entretanto, da leitura do acórdão recorrido não é possível extrair o valor
atual da causa para fins de enquadramento no inciso II, consoante argumenta o
agravante; e o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame dos fatos e
provas dos autos, providência que esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, constata-se que a controversia acerca do valor da causa para
fixação da verba sucumbencial não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, a qual
nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, o que impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido, formulado pela parte agravada,
de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada –
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora
examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 09a80df7-0df0-41a3-a3a9-f0484ff1c4dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.967.062 / SP
Número Registro: 2021/0323615-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21598482820198260000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FELIPE MORAES GALLARDO E OUTRO(S) - SP215764
RECORRIDO
: NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE EMBALAGENS
- EIRELI
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
ALANE STEPHANIE MUNIZ BARBOSA - SP427669
BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP012205
FELIPE GASTIM AGRA DE ALMEIDA - SP365431
SOC. de ADV.
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FELIPE MORAES GALLARDO E OUTRO(S) - SP215764
AGRAVADO
: NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE EMBALAGENS
- EIRELI
ADVOGADOS
: ALANE STEPHANIE MUNIZ BARBOSA - SP427669
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA49502274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: 55a6510a-d188-4ed6-9a66-5c39b4ad44b0

ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP012205
FELIPE GASTIM AGRA DE ALMEIDA - SP365431
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: 55a6510a-d188-4ed6-9a66-5c39b4ad44b0